Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇAO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O EXCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Se o valor efetivamente devido não guarda compatibilidade com o valor constante da planilha de cálculos que instruiu a execução, resulta que há excesso, dando ensejo ao acolhimento da impugnação do Distrito Federal e, por conseguinte, à fixação de honorarios sucumbenciais em favor do Executado sobre o excesso.

1. RECURSO IMPROVIDO.